Tribunal: TJMT
Processo: 1014522-65.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KEILA HURTADO CORREA - CPF: 018.980.911-61 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), KEILA HURTADO CORREA - CPF: 018.980.911-61 (RECORRIDO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITOU OS EMBARGOS DA PARTE RECLAMANTE E ACOLHEU OS EMBARGOS DA PARTE RECLAMADA.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO
DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO NAS PENAS DE LITIGÂCIA DE MÁ-FÉ
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E DA PROMOVIDA ACOLHIDO E DA PROMOVENTE REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.
Após detida análise dos autos, verifica-se que razão assiste a Embargante ENERGISA MATO GROSSO em suas argumentações, no que tange à omissão do acórdão quanto ao pedido de litigância de má-fé.

3.
No entanto, não há se falar em condenação do Embargado nas penas de litigância de má-fé, na medida em que o direito de ação é garantido constitucionalmente (art. 5.o, XXXV, CF), não se podendo concluir dos autos que o Embargado tenha agido imbuído de má-fé em razão de não ter se desincumbindo de comprovar os fatos articulados na exordial.

4.
Desta forma, não se amoldando o caso em nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC, não há como acolher o pedido da Embargante de condenação do Embargado nas penas de litigância de má-fé.

5.
Já a Embargante KEILA HURTADO CORREA objetiva a rediscussão da matéria de fundo, sustentando a existência de omissão no Acórdão proferido.

6.
Ocorre que o Recurso de Embargos opostos por esta em a única finalidade de rediscutir a matéria já julgada, sendo que todos os elementos sustentados foram devidamente analisados quando do julgamento do Recurso Inominado.

7.
O mero inconformismo não é motivo suficiente para modificar o teor do julgamento, pela via estreita dos Embargos de Declaração.

8.
Via inadequada para a revisão do mérito da decisão.

9.
Embargos conhecidos e da ENERGISA MATO GROSSO acolhido e da KEILA HURTADO CORREA rejeitado.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do Acórdão que reformou a sentença de origem para julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados por
KEILA HURTADO CORREA.

A Embargante ENERGISA MATO GROSSO opôs embargos de declaração
aduzindo a existência de omissão, porquanto não apreciado o pedido de litigância de má-fé formulado nas razões recursais.

Já o Embargante KEILA HURTADO CORREA opôs embargos de declaração com efeitos infringentes objetivando fosse sanada omissão no Acórdão, com o objetivo de reformar a decisão de mérito.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que apenas os Embargos de Declaração do ENERGISA MATO GROSSO merecem acolhimento, já que assiste razão a Embargante em suas argumentações, no que tange à omissão do acórdão quanto ao pedido de litigância de má-fé.

No entanto, não há se falar em condenação do Embargado nas penas de litigância de má-fé, na medida em que o direito de ação é garantido constitucionalmente (art. 5.o, XXXV, CF), não se podendo concluir dos autos que o Embargado tenha agido imbuído de má-fé em razão de não ter se desincumbindo de comprovar os fatos articulados na exordial.

Desta forma, não se amoldando o caso em nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC, não há como acolher o pedido da Embargante de condenação do Embargado nas penas de litigância de má-fé.

Já em relação aos Embargos de Declaração opostos por KEILA HURTADDO CORREA deverá ser rejeitado, tendo em vista que tem a finalidade de rediscutir a matéria já julgada.

O mero inconformismo não é motivo suficiente para modificar o teor do julgamento, pela via estreita dos Embargos de Declaração.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTO FURTO EM ESTACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ISOLADAMENTE NÃO É PROVA SUFICIENTE PARA ATESTAR A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. DANOS MATERIAS E MORAIS NÃO COMPROVADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Posto isso,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, ante a tempestividade, e
REJEITO
de KEILA HURTADO CORREA E
ACOLHO PARCIALMENTE
da ENERGISA MATO GROSSO
apenas para sanar a omissão quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento (concessão de efeitos infringentes).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021